Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NOVO EMPREGO. ALIMENTOS IN NATURA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ADEQUAÇÃO.

1. Trata-se de ação revisional de alimentos em que se busca a readequação do valor pago a título de alimentos em virtude de novo emprego do réu.

2. A revisão de alimentos busca readequar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, em razão de alteração na realidade socioeconômica do credor ou do devedor.

3. No caso, adequa-se o percentual de alimentos devidos sobre a remuneração bruta do réu levando-se em consideração seu novo emprego, mas também o pagamento de alimentos in natura.

4. Ambos os recursos desprovidos.